Tribunal: TJMT
Processo: 1056046-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056046-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC) (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE PARENTE CHERIN - CPF: 977.062.481-00 (APELANTE), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), Exmo. Sr. Wilton Coelho Pereira Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano do Município de Cuiabá/MT (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONCORRÊNCIA NAS VAGAS DESTINADAS A AFRODESCENDENTES – EDITAL QUE EXIGE A AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO E A AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DO CERTAME POR MEIO DO ATO DE AFERIÇÃO PRESENCIAL DOS CANDIDATOS – LEGITIMIDADE – REGRA EDITALÍCIA É A LEI DO CONCURSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Edital do Concurso Público no 001/2019/SMASDH do Município de Cuiabá, estabelece que apenas a autodeclaração do candidato de que é negro, não se reveste de presunção absoluta para concorrer às vagas das cotas, está ela sujeita ao crivo da Administração Pública por meio do Ato de Aferição Presencial dos candidatos.

A exigência editalícia encontra-se amparo nas jurisprudências das Corte Superiores que estabelece que
“é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa"
(STF, ADC 41/DF).

Diante do Princípio da vinculação às disposições do Edital, é cediço que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato.

Cabe ao Poder Judiciário restringir à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEXANDRE PARENTE CHERIN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que

foi aprovado nas provas objetivas para o cargo de oficial administrativo e analista de sistemas
no Concurso Público no 001/2019/SMASDH, dentre as vagas reservadas para candidatos negros e índios, nos moldes da Lei Municipal no 5.842, de 30 de julho de 2014
; porém, não logrou êxito na aferição de veracidade da autodescrição da cor.

Assevera que a Comissão de Aferição da Auto Declaração Racial não considerou a certidão de registro geral, disponibilizada pela perícia oficial de identificação técnica da Politec do Estado de Mato Grosso.

Explica que a avaliação se deu apenas por meio de exame visual, em sua sala escura de um colégio público e, portanto, fora reprovado em razão de uma avaliação indevida, mal realizada, quando poderia ser chamado para constatar melhor e apresentar os documentos comprobatórios da sua origem.

Destaca que a Lei n. 12.990/2014 estabelece que poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja concedida a ordem, determinando que a autoridade coatora o nomeie no concurso público para o cargo de oficial administrativo e analista de sistemas.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

46590014), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID

53406965).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelante concorreu para as vagas de Analista de Tecnologia da Informação e Oficial Administrativo no Concurso Público no 001/2019/SMASDH, dentre as vagas reservadas para candidatos negros e índios, nos moldes da Lei Municipal no 5.842, de 30 de julho de 2014; sendo devidamente aprovado.

Todavia, o Recorrente fora eliminado do certame, porque a Comissão de Aferição da Auto Declaração Racial não considerou a certidão de registro geral, disponibilizada pela perícia oficial de identificação técnica da Politec do Estado de Mato Grosso.

Quanto às vagas destinadas a negro e índios, o edital assim previu:

5.1. Fica assegurada reserva de vagas neste Concurso Público, na proporção de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas aos candidatos Negros e Índios, em obediência ao disposto na Lei Municipal no 5.842, de 30 de julho de 2014.

5.1.1. No caso de 20% (vinte por cento) das vagas resultar em números fracionados, será arredondado para cima sempre que a fração for igual ou maior que 0,5 e para baixo quando for menor que 0,5.

5.2.
Para concorrer às vagas reservadas, o candidato Negro ou Índio deverá, no momento da inscrição, se declarar Negro ou Índio, sendo vedada qualquer solicitação por parte do candidato após a conclusão da inscrição ou participação no certame.

5.2.1. É de exclusiva responsabilidade do candidato a opção e o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição para concorrer às vagas reservadas.

5.3. Os candidatos Negros e Índios habilitados na Prova Objetiva serão convocados para o Ato Presencial de Aferição da Autodeclaração como Negro ou Índio com a finalidade de atestar o enquadramento conforme previsto na Lei Municipal.

5.3.1. Os critérios adotados pela Comissão de Aferição da Auto Declaração Racial, serão tão somente os aspectos fenotípicos do candidato, realizados obrigatoriamente na presença do candidato, conforme Instrução Normativa SRH 001/2017.

5.4. O
Ato de Aferição Presencial dos candidatos
que se declararam como Negros considerará os seguintes aspectos: a) informação prestada no ato da inscrição; b) autodeclaração assinada pelo candidato no dia do Ato de aferição da autodeclaração como negro, ratificando sua condição, conforme indicada no ato da inscrição; c) fenótipo apresentado pelo candidato no Ato presencial de aferição.

5.4.1. O candidato NÃO será considerado negro quando: a) não cumprir os requisitos indicados no item 5.4; b) negar-se a fornecer algum dos itens indicados no item 5.4, no momento solicitado pelo IBFC; c) negar-se a fazer o registro fotográfico, conforme indicado no item 5.4.1; d) houver unanimidade entre os integrantes da Comissão do IBFC quanto ao não atendimento do quesito para a condição de negro ou índio.

[...]

5.8. Quanto ao não enquadramento do candidato da reserva de vaga para negros ou índios, caberá recurso, conforme o disposto no Item 9 deste Edital.

5.9. Detectada a falsidade da declaração, o candidato será eliminado do Concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

5.10. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos negros e índios participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação e habilitação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência do Concurso Público.

5.11. O candidato que tiver deferido o enquadramento na lista de Negros e Índios, se classificado neste Concurso Público, além de figurar na lista de classificação da ampla concorrência, terá seu nome constante da lista específica de negros e índios.

5.12. Em caso de desistência do candidato classificado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato posteriormente classificado da mesma lista preferencial.

5.13. Não havendo candidatos classificados para as vagas reservadas, nos termos do Anexo V deste Edital, estas serão preenchidas pelos candidatos da ampla concorrência, com estrita observância da ordem de classificação.

5.14. A opção pela participação no Concurso Público por meio da reserva de vagas é facultativa.

5.15. Na hipótese de constatação de declaração falsa, caso se comprove dolo ou má-fé, o candidato será: a) eliminado do concurso; b) deverá ressarcir ao Erário quanto aos prejuízos causados; c) terá contra si promovida a responsabilidade penal.

Conforme se observa do edital para concorrer à vaga destinada aos pardos e negros, basta a autodeclaração do candidato, no momento da inscrição, exatamente como precedeu o Apelante.

Todavia, após a aprovação, o candidato deverá passar por uma avaliação pela comissão examinadora denominada de
Ato de Aferição Presencial dos candidatos
, que afere tão somente os aspectos fenotípicos do candidato.

Desse modo, apesar de o Apelante ter exibido documento emitido pela Politec atestando a origem parda, o Edital é expresso no sentido de apontar que a aferição seria feita apenas pela análise das características fenotípicas do candidato, sem que, para tanto, fosse necessário apresentar quaisquer outros documentos.

Diante do Princípio da vinculação às disposições do Edital, é cediço que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato.

Dessa forma, constata-se que a autodeclaração do candidato para concorrer às vagas das cotas submete-se, sim, ao crivo da Administração Pública; cabendo ao Poder Judiciário restringir à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública.

Nesse contexto, a regra do Edital exige, além da autodeclaração, o ato de aferição presencial do candidato, sendo, portanto, legítima a normatização e encontra amparo na jurisprudência dos Superiores Tribunais.

Senão vejamos:

INSCRIÇÃO EM VAGAS RESERVADAS A AFRODESCENDENTES. BANCA EXAMINADORA CONSIDEROU QUE O CANDIDATO NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos deve se restringir à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública. Precedentes do STJ. 2.
In
casu, ficou constatado pelo acórdão recorrido que não há direito líquido e certo a ser protegido, pois há obediência pela Banca Examinadora dos critérios de avaliação da condição de afrodescendente do candidato, previstos no edital do concurso, bem como dos princípios constitucionais da legalidade e da igualdade
. 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no RMS 33.654/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012)

“É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa"
(STF, ADC 41/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe 17/08/2017)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020